Tribunal: TJDFT
Processo: 0721860-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721860-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY RODRIGUES SOARES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wesley Rodrigues Soares contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 227242827 do processo n. 0703100-59.2024.8.07.0017) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco Bradesco S.A., acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante, mantendo o bloqueio de 30% sobre as verbas salariais bloqueadas e demais valores não impugnados, no importe de R$5.507,02 (cinco mil quinhentos e sete reais e dois centavos). Em suas razões recursais (ID 72432095), o agravante sustenta que as verbas constritas possuem natureza salarial e, portanto, são absolutamente impenhoráveis. Menciona o art. 833, IV, do CPC e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a fim de amparar os seus argumentos. Entende que a penhora de 30% (trinta por cento) sobre verba salarial somente é admitida quando há manifestação de vontade do devedor nesse sentido. Ressalta ter comprovado que os valores bloqueados possuem natureza salarial, razão pela qual não haveria margem para relativização da regra da impenhorabilidade salarial. Alega que a manutenção da penhora impugnada compromete o seu sustento e de sua família e viola o CPC e a jurisprudência pacificada o STJ. Defende, ainda, que a manutenção do valor penhorado não atenderia a efetiva satisfação do crédito e seria uma medida inócua, visto que o valor do débito equivale a R$126.043,10 (cento e vinte e seis mil e quarenta e três reais e dez centavos). Afirma que “sob a ótica da razoabilidade, da utilidade processual e da proteção constitucional ao mínimo existencial, a manutenção da constrição impugnada mostra-se injusta, ilegal e ineficaz, devendo ser integralmente revogada.” Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de que seja imediatamente determinada a liberação dos valores constritos em seu favor. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de liberar a integralidade dos valores bloqueados em sua conta salário. Preparo recolhido (ID origem 72438339). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC[1] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, a situação fática necessita de acurada apreciação dos elementos de prova carreados aos autos do processo. Portanto, a análise da probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. No que se refere ao segundo requisito, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que os valores vindicados encontram-se bloqueados desde dezembro de 2024 e que a decisão impugnada condicionou expressamente os seus efeitos à preclusão do próprio decisum. Dessa forma, o montante bloqueado não será imediatamente transferido ao credor, de forma que não se verifica a urgência do pedido liminar do agravante. Diante disso, nesse juízo de cognição sumária, não se identifica a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.